Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-73.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0705592-73.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ROSÂNGELA MARIA SILVA SOBRINHO, DANIEL SILVA ALVES, DIELSON SILVA ALVES, DIOGO SILVA ALVES, DANILO SILVA ALVES, PEDRO JOSÉ SILVA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por ROSANGELA MARIA SILVA SOBRINHO e outros, contra decisão desta Presidência (ID 12315857), que inadmitiu o recurso especial, sob o argumento de foi apresentado fora do prazo legal. Asseveram os agravantes, em síntese, que o entendimento adotado viola o artigo 186 do Código de Processo Civil, que concede à Defensoria Pública prazo em dobro para todas as manifestações pessoais, e que o apelo especial foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, havendo exaurimento de instância. Nesse contexto, pugnam pela reforma da decisão e pelo processamento do recurso especial. O agravado manifestou-se conforme o ID 12928426. Verificada a ocorência de erro, revogo a decisão impugnada (ID 12315857), e passo à nova análise de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. HERANÇA DE PEQUENO VALOR. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. 1. Nos casos em que a herança for de pequeno valor, ou seja, igual ou inferior a mil (1.000) salários mínimos, o inventário proceder-se-á obrigatoriamente sob o rito do arrolamento comum (arts. 664, 665 e 667, do CPC). Assim, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC, a expedição do formal de partilha deve ser precedida da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. 2. Apelo provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao disposto nos artigos 659, §2o, e 662, §2o, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a inexigibilidade do prévio pagamento do ITCM (imposto de transmissão) para homologação da partilha e expedição do formal de partilha no procedimento de inventário por arrolamento sumário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 659, §2o, e 662, ambos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004